Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATOS-RECLAMANTES QUE NÃO OBTIVERAM NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO EM PROVA REGULAR COM OBJETIVO DE PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTAME NOS ANOS DE 2014 A 2016, O QUE POSSIBILITOU QUE, NO CERTAME DE 2017, PUDESSEM CONCORRER CANDIDATOS QUE NÃO TINHAM ESTABILIDADE (TRÊS ANOS) À ÉPOCA DOS ANOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESSE FATO TORNA JUSTA A SUA PRETENSÃO UMA VEZ QUE SE NÃO FOSSEM ADMITIDOS ESSES CANDIDATOS MAIS MODERNOS NA ANTIGUIDADE CASTRENSE OS RECORRENTES ALMEJARIAM ÊXITO NO CONCURSO PORQUE FICARAM EM POSIÇÕES QUE OS ENQUADRAM FORA NO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a promoção retroativa ao posto de 3o Sargento a contar de abril/2018, corrigindo a classificação geral, a fim de respeitar a data de estabilidade adquirida pelos candidatos (autores) do processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção à graduação de 3o Sargento do quadro de praças da PMMT.
3. Para execução de qualquer tipo de promoção é necessário disponibilidade orçamentária e execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito aos recorrentes serem promovidos.
4. A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previsto em lei para obter sua graduação, sendo que o seu não preenchimento resultará na sua exclusão.
5. Recorrentes não conseguiram nota razoável para ficarem dentro do número de vagas previstas no edital, razão pela qual não foram promovidos à patente de 3o Sargento.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MONTEL DE OLIVEIRA - CPF: 024.883.981-01 (RECORRENTE), RENATO BRANQUINHO DOMINGUES - CPF: 720.944.941-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020